Tribunal: TJDFT
Processo: 0719605-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719605-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: GRACENILDE COSTA LINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento dos atos executivos. Sustenta a agravante, em síntese, que há pendência de julgamento de recursos especiais, os quais discutem os critérios de atualização monetária aplicáveis ao caso, defendendo que o prosseguimento da execução antes desse julgamento acarretaria risco de dano de difícil reparação, especialmente diante dos atos constritivos já determinados. Requer, assim, a suspensão do cumprimento de sentença até decisão definitiva sobre os parâmetros de correção monetária. Inicialmente, o recurso não foi conhecido, nos termos da decisão (ID. 72043056). Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, o qual foi indeferido, conforme decisão (ID. 74994927). Na sequência, a parte agravante opôs embargos de declaração, que chegaram a ser incluídos em pauta para julgamento. Posteriormente, antes do julgamento dos embargos de declaração, a agravante informou nos autos a celebração de acordo extrajudicial entre as partes (ID. 77499370). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 17/10/2025, a petição juntada pelo agravante (ID. 77499370) informa que as partes celebraram acordo no cumprimento de sentença, conforme comprovado pela sentença anexa (ID. 77499372), razão pela qual requereu o reconhecimento da perda de objeto do presente feito. Portanto, resta sem objeto o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator